Tribunal: TJDFT
Processo: 0728212-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF, em face do Juízo da 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF. Dispenso as informações dos juízos em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o juízo suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 16 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905